Tribunal: TJMT
Processo: 1015510-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015510-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ CARDOSO - CPF: 284.076.361-34 (AGRAVADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA ODONTOLÓGICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TABELA DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à proposta de honorários apresentada pela empresa MEDIAPE – MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA, nomeada para realização de perícia odontológica, em demanda que discute falha na prestação de serviço na confecção de prótese dentária.

A proposta de honorários apresentada foi de R$ 9.000,00, a ser paga pelo Estado, em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte requerida.

A parte agravante sustentou desproporcionalidade do valor fixado, requerendo sua adequação aos parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ no 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 9.000,00 fixado a título de honorários periciais está em conformidade com os critérios da Resolução CNJ no 232/2016, especialmente quando o encargo recai sobre o Estado em razão da gratuidade da justiça; e (ii) determinar se o valor deve ser reduzido com base nos parâmetros da tabela anexa à referida norma, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quando a parte beneficiária da gratuidade da justiça é responsável pela prova pericial, os honorários do perito devem ser fixados com base na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

4.

A tabela da Resolução CNJ no 232/2016 estabelece o valor de R$ 370,00 para perícias na área de Medicina/Odontologia, admitindo-se, de forma excepcional e fundamentada, sua majoração em até cinco vezes (R$ 1.850,00 em valores nominais).

5.

A atualização monetária dos valores prevista no § 5o do art. 2o da Resolução CNJ no 232/2016 deve ser observada. Para o primeiro semestre de 2025, o valor atualizado para perícias na especialidade de odontologia alcança R$ 573,86.

6.

Inexistem nos autos elementos que evidenciem elevada complexidade técnica ou diligência excepcional que justifique a fixação dos honorários em R$ 9.000,00.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de admitir a redução dos honorários periciais a valores proporcionais à complexidade da perícia, ainda que superiores ao teto previsto na tabela.

8.

A fixação dos honorários em R$ 2.295,44, correspondente à multiplicação do valor atualizado da tabela por quatro, representa quantia proporcional e razoável à natureza do trabalho exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de honorários periciais pelo Estado, em razão da gratuidade da justiça, deve observar os valores de referência da Resolução CNJ no 232/2016, podendo ultrapassar o limite tabelado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

2.

A fixação de honorários em montante excessivo, sem justificativa suficiente de complexidade ou especialização, autoriza sua redução para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
O valor atualizado da tabela da Resolução CNJ no 232/2016 deve ser considerado como base de cálculo para majoração fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta-MT, na Ação de Obrigação de Fazer n° 1000044-55.2020.8.11.0022, movida em seu desfavor por
JOSE LUIZ CARDOSO.

A decisão agravada indeferiu o pedido feito na impugnação à proposta dos honorários periciais, sob o fundamento de que a impugnação foi apresentada de forma genérica.

O Agravante afirma que o valor atribuído a título de honorários periciais corresponde a quase 2x o valor dado à causa pelo Autor/Agravado, havendo a violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade.

Argumenta que demonstrou que a fixação dos honorários periciais em R$ 9.000,00, valor consideravelmente superior à média praticada em casos semelhantes, representa um ônus financeiro excessivo e desproporcional à sua capacidade econômica.

Alega que a regulamentação acerca dos honorários periciais em demandas que envolvem parte beneficiária pela gratuidade de justiça é feita pelo CNJ através da Resolução 232/2016, a qual prevê o pagamento de honorários no porte de R$ 370,00 para casos envolvendo laudos odontológicos sobre danos físicos e estéticos.

Sustenta que a decisão agravada é contrária à própria decisão proferida anteriormente pelo magistrado a quo, a qual limitou os honorários periciais à R$ 1.750,00.

Requer a concessão da tutela recursal para suspender os autos de origem até o julgamento de mérito do recurso.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reduzir os honorários periciais para os valores indicados em casos análogos (R$ 500,00 e R$ 800,00) ou que a perícia fique a cargo do IMESC, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e também requereu a produção de tal prova
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em id. 286791377.

Contrarrazões pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito pelo desprovimento acostadas em id. 289623397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que indeferiu a impugnação à proposta de honorários periciais apresentados pela Empresa nomeada pelo juízo.

Na origem, o Juízo
a quo
determinou a realização da prova pericial para sanar a controvérsia relativa à ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico na produção da prótese dentária, nomeando inicialmente um perito (Dr. Gustavo Miguel Peripolli) e tendo consignado que os honorários ficariam a cargo da parte Requerida (id. 73969843 – autos de primeiro grau).

Posteriormente, o juízo acolheu os embargos de declaração opostos pelo Requerido/Agravante para determinar que os honorários periciais ficassem a cargo do Estado, tendo assim pontuado:

(...). De acordo com o art. 2o, §4o da Resolução no 232 do CNJ, que permite ultrapassar o limite fixado na Tabela de Honorários Periciais em 05 (cinco) vezes.

Contudo, de acordo com o anexo da referida resolução, o valor da perícia médica é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) assim, este magistrado está limitado a majorar os honorários periciais somente até o patamar de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).

Intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e os honorários arbitrados, caso positivo, deverá comprovar sua especialidade sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Aportado aos autos o laudo pericial, oficie-se imediatamente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagar o valor referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o artigo 9° da Resolução n.o127/2011 do CNJ.” (...). – sic – id. 94399182 (origem).

Em momento posterior, o juízo de primeiro grau destituiu a nomeação do
expert
diante da sua impossibilidade e nomeou a empresa MEDIAPE - MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA para a realização do exame pericial (id. 167805845).

A supracitada Empresa compareceu aos autos (id. 169240195) aceitando o encargo e apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), montante o qual foi impugnado pelo Requerido/Agravante por entender que está desproporcional (id. 170441062), tendo o juízo indeferido à impugnação (id. 192133404).

Feitos tais apontamentos, conforme dispõe o artigo 95, §3o, II do Código de Processo Civil,
quando o

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça
,
ela poderá será custeada pelo Estado
, hipótese em que o valor será fixado pela tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse ponto, a Resolução n. 232 do Conselho Nacional de Justiça
“fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015”.

Assim, a tabela anexa à referida Resolução deve ser observada como forma de orientação, sendo que nos termos do artigo 2° desta norma, o magistrado arbitrará os honorários do profissional ou órgão nomeado verificando em cada caso a I - complexidade da matéria, II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão,

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e IV - as peculiaridades regionais.

Quanto ao valor previsto para a perícia, no item “Medicina/Odontologia” da mencionada tabela estão dispostos os seguintes patamares:

O valor máximo para o laudo pericial previsto na tabela para a situação analisada é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo autorizado nos termos do artigo 2o, §4o, da citada Resolução que seja ultrapassado o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Diante desse contexto, e levando-se em conta que não se têm elementos suficientes para se constatar que a perícia a ser realizada no caso demanda relevante complexidade, o valor homologado para os honorários periciais (R$ 9.000,00) está desproporcional e deve ser adequado.

Logo, a decisão recorrida comporta reforma para que seja observada a tabela anexa à aludida normativa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou os honorários periciais de R$ 600,00 para R$ 3.000,00. A parte agravante alega desproporcionalidade no valor arbitrado, dada a baixa complexidade da
perícia
médica determinada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários periciais fixados no valor de R$ 3.000,00 são desproporcionais frente à complexidade do trabalho técnico exigido; e (ii) saber se a decisão agravada deve ser reformada para adequar os honorários aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico. III. Razões de decidir
3. Os honorários periciais devem observar os critérios legais estabelecidos no art. 465, § 3o, do CPC, considerando a complexidade, o tempo necessário, os custos e o local da
perícia
. 4. A
perícia
requerida é de baixa complexidade, limitada à avaliação médica direta da parte autora, sem necessidade de exames complementares, deslocamentos ou junta técnica especializada. 5. A
Resolução
CNJ no
232
/2016, embora não aplicável de forma vinculante no caso de partes não beneficiárias da gratuidade de justiça, fornece diretrizes que auxiliam na aferição da razoabilidade da fixação. 6. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido, em casos análogos, a fixação de honorários entre R$ 1.500,00 e R$ 2.800,00. IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: “1. O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho, conforme o art. 465, § 3o, do CPC. 2. É cabível a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar excessivo, especialmente em casos de
perícia
de baixa complexidade.” (...). (N.U 1013193-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO.
RESOLUÇÃO
No
232
/2016 DO CNJ. REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir A fixação dos honorários periciais observa a proporcionalidade, razoabilidade e critérios estabelecidos pela
Resolução
no
232
/2016 do CNJ, que limita o valor padrão para
perícias
médicas.
A decisão agravada não apresentou justificativa suficiente para homologar honorários no valor de R$ 6.000,00, considerando que a
perícia
requerida é de complexidade regular. Precedentes deste Tribunal corroboram a redução de valores excessivos de honorários periciais para adequação aos parâmetros normativos.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao montante de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional às especificidades do caso. Tese de julgamento: "Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos critérios da
Resolução
no
232
/2016 do CNJ, sendo cabível a redução de valores fixados em montante excessivo em relação ao grau de complexidade." (...). (N.U 1029876-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – LAUDO MÉDICO PARA CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA –MENOR COMPLEXIDADE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
RESOLUÇÃO
No
232
/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
A
Resolução

232
/2016 do CNJ traz a Tabela De Honorários Periciais, a qual estabelece o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudo sobre danos físicos e estéticos na área de Medicina/
Odontologia
, o qual pode ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada (§ 4o do art. 2o), bem como o art. 504 da CNGC-TJ/MT, regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.
O valor homologado em primeira instância, de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), revela-se excessivo, pois em descompasso com o que regularmente se espera de trabalhos técnico-científicos de um médico perito em questões não consideradas de alta complexidade. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a
perícia
pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Dá-se provimento ao recurso para reduzir a verba ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (N.U 1004702-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020). (Destaquei).

Considerando o valor tabelado para as especialidades Medicina/Odontologia (R$ 370,00) e a possibilidade de multiplicação por até 5 (cinco) vezes, se obtém o patamar de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Além disso, deve ser pontuado que o artigo 2o, §5o, da Norma dispõe que “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Logo, na elaboração de laudo pericial para a especialidade mencionada, os respectivos honorários atualizados no valor máximo para o ano de 2025 (até o mês de junho), correspondem a
R$ 573,86 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), a teor do cálculo realizado junto ao sistema SISCALC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
).

Não obstante, não se pode desprestigiar o trabalho realizado pelo
expert
, sob pena de se inviabilizar a diligência por falta de profissional habilitado e interessado para a realização dos trabalhos, ainda mais quando se trata de um processo que tramita há aproximadamente 05 (cinco) anos sem resolução.

Nesse contexto, e considerando que o artigo 2o, §4o, da citada Resolução autoriza que seja ultrapassado o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada, entendo que o valor tabelado dos honorários pericias para o presente caso (R$
573,86
) deve ser multiplicado por 4 (quatro),
totalizando R$ 2.295, 44 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para reduzir o valor dos honorários periciais para o patamar de
R$ 2.295,44 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
, em observância a tabela anexa à Resolução n. 232/2016 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025